Tribunal: TJDFT
Processo: 0716719-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716719-44.2023.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: GILBERTO SALOMAO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA NÃO SURPRESA. VIOLAÇÃO. NÃO VERIFICADA. DOCUMENTOS JUNTADOS. EXATIDÃO. RESPONSABILIDADE DA PARTE. 1. Verificando que o recorrente não impugnou o laudo pericial em tempo e modo oportuno e adequado, impõe-se o reconhecimento da preclusão. 2. Não há que se falar em violação do contraditório ou do princípio da não surpresa quando a parte é devidamente intimada de todos os atos processuais e o juízo a quo decide com base em fundamento apresentado pelas próprias partes. 3. É de responsabilidade da parte recorrente observar a exatidão dos documentos colacionados aos autos. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. A parte recorrente alega, em síntese, violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 494 do Código de Processo Civil, sob o argumento de que houve erro de cálculo e consequente excesso da penhora; b) artigos 509 e 523, ambos do CPC, sustentando a inadequação da via eleita, uma vez que a liquidação deve preceder o cumprimento de sentença; c) artigos 156 e 465, ambos do CPC, defendendo que deve ser mantida a determinação de produção de prova pericial, conforme decisão do juiz de primeiro grau. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo e que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Jorge Donizeti Sanchez, OAB/DF 67.961. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao apontado vilipêndio aos artigos 494, 509 e 523, todos do CPC, pois tais dispositivos legais não foram objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre eles não emitiu qualquer juízo, não tendo sido opostos os competentes embargos de declaração, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. (AgInt no AREsp n. 2.004.758/PR, relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 16/3/2023). Ainda que fosse possível superar tal óbice, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 156 e 465, ambos do CPC. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 48961370): (...) Após ampla defesa e contraditório, o juízo a quo, dado a controvérsia e complexidade, deferiu a prova técnica para a confecção de cálculo contábil do eventual valor devido (id 125714705), sendo apresentado em 01/11/2022 o respectivo laudo pericial no id 141351022. Intimadas as partes em 16/11/2022 para se manifestarem especificamente acerca do referido documento no prazo de 15 dias (id 141454901), conforme preconiza o art. 477, §1o, do CPC, apenas o exequente/agravado apresentou impugnação (id 144996943), permanecendo inerte o executado/agravante. Posteriormente, em 15/12/2022, o perito foi intimado para apenas apresentar esclarecimentos acerca da petição do exequente (id 145344407), o que foi cumprido no id 147188370, ensejando em nova intimação das partes para se manifestarem no id 147272583. Todavia, somente nesse momento, em 07/02/2023, o executado apresentou petição (id 148849001) de teor genérico e sem pedido específico, limitando-se, em verdade, em colacionar documento, que supostamente seria do seu assistente técnico, relacionado a outros autos, cujo teor é absolutamente dissociado do caso (id 148849002), configurando-se, um evidente erro grosseiro, não sendo sequer possível a aplicação do princípio da fungibilidade. Em seguida, sobreveio a decisão ora agravada (id 151667099) que deixou de analisar a aludida petição desconexa do executado, declarando a preclusão, e homologou R$1.247.005,71 como o valor devido atualizado até outubro de 2022. Em 04/05/2023 o agravante, em embargos de declaração, extemporânea e indevidamente, apresentou novos documentos supostamente corretos (ids 152987535 e 152987536) e destinados a atacar o laudo do expert apresentado em 01/11/2022. Nesse diapasão, evidencia-se que o agravante não impugnou o laudo pericial em tempo e modo oportuno/adequado e tampouco os esclarecimentos do perito, até porque estes últimos se limitavam as questões aventadas pelo exequente. Insta ressaltar ainda que, in casu, é de responsabilidade do executado, por óbvio, conferir a exatidão dos documentos colacionados aos autos automaticamente via sistema PJe, e não do Juízo, sendo indevido, após decorrido considerável lapso temporal, e ser proferida decisão final homologatória, suscitar eventual desconformidade sem justa causa minimamente plausível. Igualmente, não se verifica violação do princípio da não surpresa ou do contraditório e tampouco cerceamento de defesa, porque o executado, conforme exposto, foi devidamente intimado de todos os atos processuais, bem como o juízo a quo decidiu exatamente com base em fundamento apresentado pelas próprias partes. Desse modo, é indevido na espécie oportunizar o aditamento de impugnação ao laudo pericial ou a reabertura de prazo, sobretudo após a decisão homologatória, à luz da preclusão, conforme o art. 507 do CPC. Logo, “a ausência de impugnação de um fundamento suficiente do acórdão recorrido enseja o não conhecimento do recurso, incidindo o enunciado das Súmulas nos 283 e 284/STF” (AgInt no AREsp 1744997/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 2/3/2022). Demais disso, eventual apreciação da tese recursal demandaria o reexame de provas, providência vedada, como já dito, à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “ a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet n. 12.359/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 11/2/2019, DJe de 18/2/2019). Confira-se, ainda, o AgInt no TP n. 4.048/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 1/2/2023. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028